Tribunal: CARF
Processo: 15463.721211/2019-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15463.721211/2019-28
ACÓRDÃO
2202-011.195 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO LUIZ PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
RETIFICAÇÃO DIRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não é possível a compensação do imposto de renda retido na fonte em
razão de isenção por moléstia grave quando não há comprovação
suficiente nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.195 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721211/2019-28
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Contra o interessado acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento
2015/798385771030882 em decorrência da revisão da Declaração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2015, ano-calendário 2014.
2. Como consequência o valor do imposto a restituir pleiteado na referida DIRPF
foi alterado de R$ 25.971,00 para “zero”.
3. A infração apurada foi “Compensação Indevida De Imposto De Renda Retido Na
Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos Por Moléstia Grave Ou
Acidente Em Serviço - Não Comprovação Da Moléstia Ou Sua Condição De
Aposentado, Pensionista, Ou Reformado Ou Não Comprovação Da Retenção Do
Imposto De Renda Na Fonte Sobre Rendimentos Isentos”.

3.1. Segundo descrição na notificação de lançamento, o contribuinte não
comprovou ser portador de moléstia grave, ou a condição de aposentado,
pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor, ou não comprovou
a efetiva retenção de imposto de renda sobre rendimentos isentos e/ou não
tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
3.2. Há ainda na complementação da descrição dos fatos que motivaram a
infração o destaque para o fato de tratar-se de rendimento com exigibilidade
suspensa os correspondentes à compensação de imposto de renda pleiteada.
4. Regularmente intimado da notificação de lançamento, o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 2 a 4 e os documentos de folhas 15 a 18, com
vistas a cancelar o lançamento tributário, assim se posicionando:

5. É resumidamente o relatório.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.195 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721211/2019-28
3
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão cuja ementa foi
dispensada, soba alegação de que o contribuinte não podia compensar o imposto de renda retido
na fonte sobre os rendimentos recebidos da Telos Fundação Embratel de Seguridade Social,
porque estava sendo discutido judicialmente e com exigibilidade suspensa.
Na decisão da DRJ, constou o seguinte:
8. Analisando-se o informe de rendimentos (ao qual se referiu o autuado na
impugnação e disponibilizado por ele à Receita Federal do Brasil no dossiê digital
100.10.146756/0919-15) e a DIRF entregues pela Telos, e considerando que
nenhum documento foi apresentado para comprovar o trânsito em julgado da
decisão judicial do processo no 2003.51.01.017224-4, conclui-se:
a) a incidência de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos da
mencionada fonte pagadora em 2014 ainda está sendo discutida judicialmente;
b) os rendimentos encontram-se com a exigibilidade suspensa em razão de
depósito judicial do correspondente imposto de renda retido na fonte.
9. Quando o contribuinte discute judicialmente a incidência de Imposto de Renda
da Pessoa Física (IRPF) sobre determinado rendimento cujo IRRF correspondente
é depositado em juízo pela fonte pagadora, ficando o rendimento com a
exigibilidade suspensa até o trânsito em julgado da decisão judicial, assim definiu
a Solução de Consulta Interna Cosit no 9, de 18 de março de 2013.
10. Portanto, conforme legislação tributária ora apresentada, não podia o
contribuinte compensar o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos
recebidos da Telos Fundação Embratel de Seguridade Social, porque estava sendo
discutido judicialmente e com exigibilidade suspensa. A comprovação da condição
de portador de moléstia grave em 2014, com a apresentação de laudo médico,
não faz diferença no presente caso.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 06/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, bem como que a discussão judicial já se encontrava encerrada, com trânsito em julgado, no
momento em que foi proferida a decisão da DRJ, inclusive com conversão em renda da União dos
valores depositados relativos a imposto de renda retido na fonte.
Em 22/03/2023 foi proferido o acórdão no 2001-000.121 por este Conselho, que
decidiu por converter o julgamento em diligência para com a seguinte finalidade:
- Instruir os autos com cópias de todos os depósitos judiciais feitos em nome do
contribuinte, em virtude do processo judicial no 2003.51.01.017224-4, que tenham
relação com a infração por compensação indevida de imposto de renda desta
notificação de lançamento; e
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.195 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721211/2019-28
4
- Preparar informação fiscal conclusiva acerca do trânsito em julgado da citada ação
judicial, bem como sobre a destinação dos respectivos depósitos judiciais.
A conclusão da diligência foi a seguinte:
- Sentença prolatada em 13/11/2003 julgando acerca da improcedência do pedido:
fls. 142/146
- Decisão proferida em sede de apelação cível negando provimento ao recurso
interposto pela parte autora: fls. 99/107
- Recurso Especial interposto pela parte autora contra acórdão que negou
provimento ao apelo dos recorrentes dando provimento ao pleito: fls. 95/98, assim
decidindo ..
“(...) independentemente de se tratar de pagamento de benefício ou resgate de
contribuições, os recebimentos decorrentes de recolhimentos feitos na vigência da
Lei 7.713/88 não estão sujeitos à incidência do Imposto de renda, mesmo que a
operação seja efetuada após a publicação da Lei 9.250/95.”
“Desse modo, deve ser excluída da incidência do imposto de renda o valor do
benefício que, proporcionalmente, corresponder às parcelas das contribuições
efetuadas no período de 01.01.89 a 31.12.95.”
- Trânsito em julgado no STJ: 24/05/2012.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão está prevista nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, abaixo transcrito:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.195 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721211/2019-28
5
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma;
(...) XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV e §§ 4o e 5o do artigo 39,
do Decreto 3.000/99, vigente à época dos fatos. Veja-se:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...) XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...) XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de
direito público interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de
novecentos reais por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar
sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de
incidência mensal do imposto (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no
9.250, de 1995, art. 28);
(...) § 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e
§ 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.195 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721211/2019-28
6
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ademais, a Súmula CARF no 63 dispõe o seguinte: “Para gozo da isenção do imposto
de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.
Conforme já tratado pela primeira decisão proferida por este Conselho (acórdão no
2001-000.121), para ser isento de imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i)
que os rendimentos recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva
remunerada, reforma ou pensão e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja
comprovada por laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
No acórdão no 2001-000.121 restou consignado que:
Com sua reclamação inicial o interessado apresentou laudos médico pericial (e-fls.
6/7), que não sofreram objeção da Administração Tributária, durante este
contencioso administrativo. Vemos que o julgado anterior manteve a exação (e-fls.
46/47), pelos seguintes fundamentos:
8. Analisando-se o informe de rendimentos (ao qual se referiu o autuado na
impugnação e disponibilizado por ele à Receita Federal do Brasil no dossiê digital
100.10.146756/0919-15) e a DIRF entregues pela Telos, e considerando que
nenhum documento foi apresentado para comprovar o trânsito em julgado da
decisão judicial do processo no 2003.51.01.017224-4, conclui-se:
a) a incidência de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos da mencionada
fonte pagadora em 2014 ainda está sendo discutida judicialmente;
b) os rendimentos encontram-se com a exigibilidade suspensa em razão de
depósito judicial do correspondente imposto de renda retido na fonte.
9. Quando o contribuinte discute judicialmente a incidência de Imposto de Renda
da Pessoa Física (IRPF) sobre determinado rendimento cujo IRRF correspondente é
depositado em juízo pela fonte pagadora, ficando o rendimento com a exigibilidade
suspensa até o trânsito em julgado da decisão judicial, assim definiu a Solução de
Consulta Interna Cosit no 9, de 18 de março de 2013: ...
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.195 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721211/2019-28
7
10. Portanto, conforme legislação tributária ora apresentada, não podia o
contribuinte compensar o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos
recebidos da Telos Fundação Embratel de Seguridade Social, porque estava sendo
discutido judicialmente e com exigibilidade suspensa. A comprovação da condição
de portador de moléstia grave em 2014, com a apresentação de laudo médico, não
faz diferença no presente caso.
Conforme mencionado anteriormente, este Conselho, no julgamento anterior
(acórdão no 2001-000.121), requereu diligência para esclarecimentos. A conclusão da diligência foi
no sentido de que a data do trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça em
favor do Recorrente (no processo no 2003.51.01.017224-4) se deu em 24/05/2012. A decisão do
STJ foi no seguinte sentido:
“Sendo assim, claro está que o entendimento desta Corte é no sentido de que,
independentemente de se tratar de pagamento de benefício ou resgate de
contribuições, os recebimentos decorrentes de recolhimentos feitos na vigência da
Lei 7.713/88 não estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda, mesmo que a
operação seja efetuada após a publicação da Lei 9.250/95. Desse modo, deve ser
excluída da incidência do imposto de renda o valor do benefício que,
proporcionalmente, corresponder às parcelas das contribuições efetuadas no
período de 01.01.89 a 31.12.95.”
Contudo, a decisão proferida pelo STJ não tratava da isenção do imposto de renda
em caso de moléstia grave, como justificou o Recorrente, mas sim sobre a questão do "bis in
idem", conforme se verifica de trecho da própria decisão do STJ acima mencionada:
“1. Os recebimentos de benefícios e resgates decorrentes de recolhimentos feitos
na vigência da Lei 7.713/88 não estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda,
mesmo que a operação seja efetuada após a publicação da Lei 9.250/95. 2.
2. É mister perquirir, quer se trate da percepção de benefícios decorrentes de
aposentadoria complementar, quer se trate de resgate de contribuições quando do
desligamento do associado do plano de previdência privada, sob que regime
estavam sujeitas as contribuições efetuadas, para fins de incidência do imposto de
renda.
3. Recolhidas as contribuições sob o regime da Lei n.o 7.713/88 (janeiro de 1989 a
dezembro de 1995), com a incidência do imposto no momento do recolhimento, os
benefícios e resgates daí decorrentes não serão novamente tributados, sob pena de
violação à regra proibitiva do "bis in idem". Por outro lado, caso o recolhimento
tenha se dado na vigência da Lei n.o 9.250/95 (a partir de 1.o de janeiro de 1996),
sobre os resgates e benefícios referentes a essas contribuições incidirá o imposto.
(...)”
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.195 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15463.721211/2019-28
8
Nesse sentido, o Recorrente não comprovou qual a natureza dos rendimentos
recebidos da Telos Fundação Embratel de Seguridade Social – se de fato eram relativos ao
processo no 2003.51.01.017224-4 ("bis in idem") ou se haviam sido recebidos em alguma outra
ação judicial em que eventualmente se discutia a isenção de imposto de renda por moléstia grave.
Também não foram apresentadas memórias de cálculo do processo no 2003.51.01.017224-4,
assim como não foram apresentados os montantes depositados em juízo e convertidos em renda
da União, para que se pudesse verificar que os valores compensados em DIRPF são aqueles
discutidos no referido processo.
Ademais, ainda que houvesse outra discussão judicial acerca da isenção do imposto
de renda por moléstia grave, apesar da juntada de laudo, este não foi elaborado por médico
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 184
DF CARF MF
Original